Tribunal: TJMT
Processo: 1028764-38.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028764-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (APELADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), DANIELE LUIZARI STABILE FRAY DE OLIVEIRA - CPF: 275.764.718-08 (ADVOGADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028764-38.2021.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO
–

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
INVASÃO EM CONTA CORRENTE E CELEBRAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRAÇÃO PELO AUTOR APELADO E ÔNUS NÃO CUMPRIDO PELO BANCO REQUERIDO APELANTE – DANO MATERIAL E MORAL VERIFICADOS – DANO MORAL
ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao A razoabilidade e ao caráter pedagógico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028764-38.2021.8.11.0041

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Evandro Stabile

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Banco do Brasil S.A..

AÇÃO:
Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1028764-38.2021.8.11.0041

proposta por
Evandro Stabile
em face do
Banco do Brasil S.A.
aqui apelante.

SENTENÇA (
Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente a ação
,
declarou
a inexistência do contrato de empréstimo no valor de R$133.709,00 e
condenou
o banco requerido aqui recorrente à repetição dos valores descontados indevidamente da conta corrente do autor apelado, no valor de R$ 4.250,82, de forma simples, com juros de mora no importe de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (Sum. 43, do STJ),
bem como condenou
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com incidência de juros de mora no patamar de 1% a.m. a partir da data da inscrição indevida (evento danoso) conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ.

Condenou ainda
o banco requerido ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Em seu apelo, id. 173235729, o banco requerido impugna a gratuidade da justiça deferida para o autor apelado e informa que
“
a operação de CDC 943393245, foi contratada por intermédio de dispositivo mobile, o qual foi previamente confirmada em 09/06/2020 pelo celular no AUTO ATENDIMENTO MOBILE”
,.

Quanto ao mérito do recurso alega que as senhas são de assinatura eletrônica e de uso pessoal e intransferível, não tendo o banco responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da quebra de sigilo, pelo cliente, das senhas eletrônicas da central de atendimento BB e do código de acesso e seu uso.

Argumenta falta de prova de que o autor tenha sido vítima de ataque de
hackers
em sua conta corrente e que bastaria apenas à parte realizar vários empréstimos e transferências na sua conta e posteriormente alegar que foram indevidas, sem ao menos comprovar a falha no sistema do banco, bem assim, que o registro da reclamação foi feito 7 dias após o eventual ataque.

Sustenta falta de indício de ataque
hacker
mas, de efetivo beneficiamento, por parte do autor apelado, dos valores que lhe foram disponibilizados.

Após argumentar a não comprovação do dano material e da falta de ilícito/dano moral, pugna, em pedido alternativo, pelo arbitramento da indenização de acordo com a razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

Sustenta não ser caso de deferimento da inversão do ônus da prova.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a ação. Alternativamente, a diminuição do dano moral e o percentual dos honorário de sucumbência, estes para 10%do valor da causa, bem como reduzido ainda o valor da multa diária e feita a limitação ao valor da condenação.

Nas contrarrazões, id. 173235739, o autor apelado defende a intimação do banco recorrente, sob pena de deserção, par complementação do preparo, por ter o recorrente tomado por base, para fazer o preparo, valor que sequer foi arbitrado pela sentença (R$14.250,82).

No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028764-38.2021.8.11.0041

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Evandro Stabile

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação
interposta pelo requerido
Banco do Brasil S.A. é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que
julgou procedente a Ação
Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1028764-38.2021.8.11.0041

proposta por
Evandro Stabile
em face do
Banco do Brasil S.A.
aqui apelante,

declarou
a inexistência do contrato de empréstimo no valor de R$133.709,00 e
condenou
o banco requerido aqui recorrente à repetição dos valores descontados indevidamente da conta corrente do autor apelado, no valor de R$ 4.250,82, de forma simples, com juros de mora no importe de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (Sum. 43, do STJ),
bem como condenou
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com incidência de juros de mora no patamar de 1% a.m. a partir da data da inscrição indevida (evento danoso) conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ.

De início, em que pese a alegação nas contrarrazões, tem-se que o preparo está correto e não precisa ser complementado.

É que o preparo foi calculado sobre o valor de R$14.250,82, conforme a guia id. 173235730, cuja importância é o resultado da soma da condenação feita pela sentença a título de dano material – R$4.250,82 – mais R$10.000,00 por danos morais.

Realça-se que o valor de R$133.709,00 não faz parte da condenação, mas apenas e tão somente da declaração de inexistência de débito.

Veja a conclusão da sentença:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC, para o fim de
DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo no valor de R$133.709,00
(cento e trinta e três mil, setecentos e nove reais),
CONDENAR
o réu à repetição dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora
,
no valor de R$ 4.250,82
(quatro mil duzentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), de forma simples, com juros de mora no importe de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Sum. 43, do STJ),
e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida (evento danoso) conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ.

CONDENO o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, cuja verba arbitro em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.”

(grifei).

Logo,
sem razão o pedido de complementação do preparo feito no valor de R$455,24
.

No mérito, cuida-se, na origem, de Ação de Indenização proposta por
Evandro Stabile
aqui apelado em face do
Banco do Brasil S.A.
aqui apelante, em que autor apelado alegou
que teve, em 09.6.2020, invadida por
hackers
, pelo aplicativo
internet banking
, sua conta corrente nº 15015, da agência nº 4696, que mantém com o banco requerido há mais de 30 anos, ocasião em que terceiros firmaram, indevidamente, em seu nome, um empréstimo de

R$ 133.709,00, cuja parcela de R$4.250,00 o banco lhe cobra.

Trata-se de relação de consumo e também de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”.

O autor apelado alegou a contratação indevida, por terceiros, de empréstimos decorrente da invasão por
hackers
(ilegalidade de acesso a computador) em sua conta corrente.

O banco confirmou a transação, embora tenha atribuído culpa ao autor, porquanto entendeu que houve contratação via autoatendimento com utilização de senha de uso pessoal e intransferível, pelo equipamento dispositivo móbile, confirmado em 9.6.2020 pelo celular no auto atendimento móbile.

Aprova do empréstimo também está demonstrada pelo extrato do id. 173235674, que assim registrou “
09.6.2020 Contr BB Cred Automático 101.611.100.129.953 133.709,00C
”.

O autor para resguardar direito registrou boletim policial (id. 173235675).

Após constatar o ocorrido o autor entrou em contato com o atendimento do banco requerido. Todavia, teve recusada sua contestação ao valor do empréstimo, conforme

relatado no id. 173235679:

“
[10:52, 10/06/2020] Evandro Stábile:
Bom dia Edna! [10:53, 10/06/2020] Evandro Stábile: Acho que clonaram meus dados! Tem um monte de débitos na minha conta que eu não fiz! Pode olhar para mim, com urgência
?! Por favor! [11:04, 10/06/2020] Evandro Stábile:
Tem que bloquear minha conta com urgência!
[11:12, 10/06/2020] Evandro Stábile: Edna???? [11:12, 10/06/2020] Evandro Stábile: Acho que é urgente! [15:32, 15/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Todas as telas ficaram boas? [16:15, 15/06/2020] Evandro Stábile: Ficaram sim! [16:15, 15/06/2020] Evandro Stábile: Obrigado [16:15, 15/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: [17:05, 15/06/2020] Evandro Stábile: Nossa! Me atenderam agora é disseram que o setor responsável encerrou o atendimento às 18:00h!!!! [17:06, 15/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Horario de SP [17:06, 15/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Tente amanha cedo [17:07, 15/06/2020] Evandro Stábile: Vai ser o jeito! [17:07, 15/06/2020] Evandro Stábile: Obrigado [17:07, 15/06/2020]
Edna Gardin BB Estilo: Vai dar certo!
[17:09, 15/06/2020] Evandro Stábile: Amém!! [18:31, 16/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Boa noite [18:31, 16/06/2020]
Edna Gardin BB Estilo: Conseguiu falar na central?
[18:32, 16/06/2020] Evandro Stábile: Boa noite!! [18:32, 16/06/2020] Evandro Stábile: Consegui sim! [18:33, 16/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Que bom [18:33, 16/06/2020] Evandro Stábile: Quem me atendeu disse que não tinha como liberar minha conta, mas o gerente dele, se for caso, tem alçada para liberar a conta é um crédito, para ficar como antes! [18:34, 16/06/2020] Evandro Stábile: No entanto disse que não me comunicariam a decisão é eu Devanir na agência amanhã! [18:34, 16/06/2020]
Edna Gardin BB Estilo: Nao, eu acompanharei amanha [18:35, 16/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: E farei o agendamento p o senhor ir na agencia alterar suas senhas
. [18:35, 16/06/2020]
Edna Gardin BB Estilo: Aviso o horario que devera ir [18:35, 16/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Ta bom?
[18:36, 16/06/2020]
Evandro Stábile: Então deve dar certo?! [18:36, 16/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Sim
[18:36, 16/06/2020] Evandro Stábile: Que bom!! [18:36, 16/06/2020]
Edna Gardin BB Estilo: Fique tranquilo
[18:36, 16/06/2020] Evandro Stábile: Obrigado [18:36, 16/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Ate amanha [18:36, 16/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Boa noite [18:37, 16/06/2020] Evandro Stábile: Até amanhã! [18:37, 16/06/2020] Evandro Stábile: Boa noite!! [09:11, 18/06/2020] Evandro Stábile: Bom dia Edna!! [09:12, 18/06/2020] Evandro Stábile: Tem notícia?! [11:06, 18/06/2020] Evandro Stábile: Edna! Eu liguei na central e caiu a ligação! Aí me retornaram de um telefone de Curitiba, mas a mesma pessoa que atendeu no 4004-0001! [11:07, 18/06/2020]
Evandro Stábile: No dia que clonaram a conta eu recebi ligação desse número 4004-0001! [11:07, 18/06/2020] Evandro Stábile: De repente já estão direcionando minhas chamadas, eu acho, por teria sido concluída a contestação! [11:09, 18/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Ainda nao recebi informacao da conclusao da contestaçao [11:09, 18/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Deseja aguardar mais um pouco?
[11:10, 18/06/2020] Evandro Stábile: Tem como você ligar lá Ester certeza que esse número de Curitiba é de alguma central do banco?! [11:10, 18/06/2020]
Evandro Stábile: Porque agora já estou desconfiado de tudo! [11:11, 18/06/2020] Evandro Stábile: O número que me ligou de volta é (041) 3299-4500! [11:12, 18/06/2020] Evandro Stábile: Está bem então! [11:12, 18/06/2020] Evandro Stábile: Muito obrigado!
[15:57, 19/06/2020] Evandro Stábile: Boa tarde Edna! [15:59, 19/06/2020] Evandro Stábile: Ainda não tenho acesso à minha conta! Preciso dos extratos dos últimos três meses (março, abril e maio), bem como os documentos para a declaração de renda! [15:59, 19/06/2020] Evandro Stábile: Pode consegui-los para mim! [16:02, 19/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Boa tarde [16:03, 19/06/2020]
Edna Gardin BB Estilo: Segunda ja tem o agendamento p o senhor alterar as senhas, entao ja solicite p a Soely imprimir tudo p o senhor
. Ok? [16:04, 19/06/2020] Evandro Stábile: E a Soely mesmo que vai me comunicar o agendamento?! [16:04, 19/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Ja esta agendado as 11:30 [16:05, 19/06/2020] Evandro Stábile: Perfeito então! [16:05, 19/06/2020] Evandro Stábile: Muito obrigado! [16:11, 19/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: De nada [16:11, 19/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Bom final de semana [16:11, 19/06/2020] Evandro Stábile: Bom final de semana!! [16:11, 19/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: [12:53, 22/06/2020] Evandro Stábile: Boa tarde Edna!! [12:54, 22/06/2020]
Evandro Stábile: O banco não aceitou a contestação?! [13:17, 22/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Boa tarde [13:17, 22/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Nao aceitou [13:17, 22/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Ja foi na agencia? [13:20, 22/06/2020] Evandro Stábile: E falaram o porque?! [14:16, 22/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: A resposta p mim eh apenas onus do cliente
[16:59, 24/06/2020] Evandro Stábile: Boa tarde Edna! [17:00, 24/06/2020] Evandro Stábile: Eu preciso de uma cópia do contrato de empréstimo que foi feito na minha conta! [17:01, 24/06/2020] Evandro Stábile: Não estou conseguindo pelo aplicativo! [17:01, 24/06/2020] Evandro Stábile: Tem como você ver para mim?! [17:05, 24/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Boa tarde dr [17:05, 24/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Posso te enviar por email amanha [17:06, 24/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Hj ja estou sem sistema [17:06, 24/06/2020] Evandro Stábile: Ok! Muito obrigado! [17:06, 24/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: De nada [17:10, 24/06/2020] Evandro Stábile: Oi Edna! Acho prudente mesmo! Você quer que eu faça por escrito novamente?? Fica melhor! [17:11, 24/06/2020] Evandro Stábile: Posso fazer no computador ou prefere a próprio punho?! [17:12, 24/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Tem que ser de proprio punho [17:12, 24/06/2020] Evandro Stábile: Eu gostaria mesmo Edna de poder contar com você porque realmente estou preocupado com essa situação [17:14, 24/06/2020] Edna Gardin BB Estilo: Eu tb [16:14, 01/07/2020] Evandro Stábile: Boa tarde Edna!! [16:15, 01/07/2020] Evandro Stábile: Tem alguma notícia do banco?! [16:30, 01/07/2020] Edna Gardin BB Estilo: Boa tarde [16:30, 01/07/2020] Edna Gardin BB Estilo: Ainda nao [16:37, 01/07/2020] Evandro Stábile: Está bem! [16:37, 01/07/2020] Evandro Stábile: Obrigado [17:56, 18/11/2020] Edna Gardin BB Estilo: Boa tarde dr Evandro [17:57, 18/11/2020] Edna Gardin BB Estilo: A minha assistente lhe encaminhou no email. Confere p mim. [17:58, 18/11/2020] Edna Gardin BB Estilo: Caso nao recebeste, ja me envia um email valido [17:59, 18/11/2020] Edna Gardin BB Estilo: Agenda o nr do telefone do banco 99224 8060. Neste vou lhe atender mais rapido! [18:22, 18/11/2020] Evandro Stábile: Boa tarde! Não chegou não! [18:23, 18/11/2020] Evandro Stábile: Meu e-mail é: stabile.evandro@gmail.com [19:56, 18/11/2020] Edna Gardin BB Estilo: Ok [19:56, 18/11/2020] Edna Gardin BB Estilo: Enviaremos amanha [19:57, 18/11/2020] Evandro Stábile: Obrigado [09:55, 24/11/2020] Evandro Stábile: Bom dia Edna [09:55, 24/11/2020] Evandro Stábile: Ainda não recebi o e-mail!
”.

Importante realçar que embora o banco tenha atribuído culpa ao autor, não logrou demonstrar que o autor apelado tivesse dado margem ao ocorrido.

Aliás, o banco ao ser intimado para produzir provas, deixou flui o prazo e nada requereu
, conforme certificado no id. 173235722:

“

Certidão de Decurso de Prazo

Certifico que a parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestar.

Assinatura Eletrônica
”.

Era ônus do banco requerido, independentemente da inversão do ônus da prova, demonstrar a existência de situação impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor conforme prescreve a regra do inciso II, do art. 373 do CP, que dispõe:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.” (grifei).

E a omissão, impõe ao banco requerido suportar os ônus daí decorrentes.

Oportuno consignar que meros
print’s
de telas de computador não se revelam aptos a comprovar contratação.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

“
EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROVA DA DÍVIDA – PRINT DE TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA
– INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da dívida alegada
.

Não comprovado o débito, a inclusão em cadastros restritivos configura ato ilícito cujos danos morais são presumidos e geram o dever de indenizar.

Se o valor fixado na sentença para a reparação mostrar-se ínfimo, a majoração é devida.

Aplica-se na via recursal o art. 85, § 11, do CPC.”
(N.U 1013553-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (grifei).

No mesmo sentido a ementa lançada na Apelação nº 0045047-03.2014.8.11.0041, julgada por esta Câmara em 17.4.2019:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ISENÇÃO DE ÔNUS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA -
TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA
- INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Não há falar em multa por quebra de fidelização, mesmo que prevista no contrato firmado entre as partes, quando o cancelamento da linha ocorre em razão de falha na prestação do serviço.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral
.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(grifei)

O banco apelante não desconstituiu os fatos arguidos pelo autor. Logo, como pontuado pela sentença, cujo fragmento se transcreve e corrobora, é mesmo o caso de reconhecer a ilegalidade do empréstimo contratado, por terceiros, na conta corrente do autor apelado:

“
Fundamento e decido.

Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC).

Destaco, que o c. STJ, em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro, assim decidiu em situação similar: "Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório."

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento.

Nesse sentido é pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência, ao que o eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou:

“AÇÃO REVISIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Tratando-se de revisão de contrato, basta a análise do pacto firmado. A simples interposição de recurso de apelação não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório e ampla defesa.” (Ap, 424/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/05/2014, Data da publicação no DJE 19/05/2014 )

Friso, que o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Assim, com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas já produzidas nos autos, passo ao julgamento antecipado da lide nessa oportunidade.

É sabido que numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, de modo que concorrendo com tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Nessa senda, prelecionam os arts. 186 e 927 do Código Civil, respectivamente, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, a respeito da responsabilidade civil, o Professor Silvio Rodrigues nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, p. 30).

No caso em tela, constata-se que versa sobre uma relação de consumo
stricto sensu
, restando caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso
.

Isso porque, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, cuja responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Por conseguinte, como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao requerente.

Tanto é assim que a legislação consumerista não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4º, I do CDC), o consumidor carente (art. 5º, I do CDC), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII do CDC).

Frente ao exposto, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça social.

Ressalte-se, outrossim, que esta vulnerabilidade se refere não apenas a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica.

Aduz a parte autora que em
09/06/2020
sua conta bancária n. 15015, agência 4696, que mantém com a requerida há 30 anos, foi invadida por hackers, os quais contraíram, através do aplicativo Internet Banking, empréstimo no valor de
R$ 133.709,00
, e realizaram transferências bancárias para terceiros além de pagamentos de boletos.

A instituição financeira ré, por sua vez, argumenta que os empréstimos foram contratados, via autoatendimento mobile, mediante uso de senha pessoal e intransferível, pelo equipamento dispositivo mobile, o qual foi previamente confirmada em 09/06/2020 pelo celular no AUTO ATENDIMENTO MOBILE.

A despeito das robustas alegações do réu, constata-se que não houve comprovação de que as contratações foram feitas regularmente pela parte autora, sendo certo que cumpria ao banco réu a prova de que não houve fraude na contratação dos empréstimos
.

Nesse sentido, ressalte-se que à instituição financeira detentora do sistema de segurança cumpre à produção da prova técnica de que seu sistema não fora invadido por hackers, mormente devido à vulnerabilidade técnica do consumidor em produzir provas deste jaez, destacando-se que o réu simplesmente deixou transcorrer o prazo para especificação de provas sem manifestação, apesar de devidamente intimado
(id. 70867332).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - CONTRATO BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CDC - EMPRÉSTIMO PELO SISTEMA "BANKLINE" - FRAUDE PRATICADA POR HACKER - DÉBITO INEXISTENTE POR PARTE DA CORRENTISTA - INSCRIÇÃO ILEGÍTIMA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXCLUSÃO DOS APONTAMENTOS - DIREITO RECONHECIDO -MULTA DIÁRIA CABÍVEL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. Não há cerceamento de defesa quando as provas trazidas ao feito e aquelas deferidas pelo Juiz de 1º Grau já são suficientes para o deslinde da lide. Aos contratos firmados com as instituições financeiras aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. Não sendo comprovado que o empréstimo pelo sistema "bankline", disponibilizado pela instituição financeira ré, foi contratado pela própria correntista e todas as evidências indicando que se tratou de fraude praticada por hacker, há que ser reconhecida a ilegitimidade da inscrição do nome daquela nos Órgãos de proteção ao crédito, dada a inexistência de débito relativo a tal contratação, a necessidade de serem excluídos os apontamentos indevidos, inclusive sob pena de multa diária para a hipótese de descumprimento da ordem, e a configuração dos danos morais por ela suportados. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.07.399956-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2013, publicação da súmula em 04/02/2013)

EMENTA - RESPONSABILIDADE CIVIL. MOVIMENTAÇÃO EMPREENDIDA EM CONTA CORRENTE PELA VIA ELETRÔNICA ("INTERNET") DE FORMA FRAUDULENTA. MÚTUO DISPONIBILIZADO. TRANSFERÊNCIA PROMOVIDA. ATOS ALHEIOS À CORRENTISTA. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINÁRIOS DO MÚTUO DISPONIBILIZADO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ANGÚSTIA E DESASSOSSEGO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. 1.(...) 2. Carente de comprovação a participação da correntista no ilícito, a culpabilidade pelo ocorrido deve ser imputada exclusivamente ao banco, tanto mais porque, na condição de fornecedor de serviços, sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua inculpação, satisfazendo-se tão-somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pela consumidora e o nexo de causalidade enliçando-os. 3. Constatado o defeito imputado aos serviços fornecidos pelo banco (CDC, art. 14, § 1º), pois a falha havida no seu sistema de segurança eletrônico determinara os lançamentos havidos na conta corrente da titularidade da sua correntista, incorre em culpa, tornando-se responsável pelo mútuo que disponibilizara e pelas conseqüências dele oriundas, inexistindo qualquer fato passível de absolvê-lo da sua responsabilidade. 4.(...) 5. Recursos conhecidos. Provido o recurso da autora. Improvido o recurso do réu. Unânime. (TJDF, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, ACJ nº. 2003 01 1 107098-7, rel. Teófilo Rodrigues Caetano Neto, julg. 31.08.2004).

"CIVIL. CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SAQUE EM CONTA EFETUADO POR TERCEIRO (hacker), VIA INTERNET. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MATERIAL JÁ RESSARCIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os bancos têm o direito de adotar todas as opções que a moderna tecnologia oferece, para prestação de seus serviços, inclusive a possibilidade da movimentação de contas pela Internet. Isso, inclusive, lhes proporciona enorme redução de custos, e por conseqüência um aumento considerável nos lucros, pois nesse caso, é o próprio cliente quem faz todo o serviço que seria feito pelos empregados do banco, caso o cliente procurasse a agência. 2. De outra banda, incumbe ao banco dotar seus sistemas eletrônicos de segurança e eficiência, de molde a impedir que seja o consumidor lesado, pelo simples fato de utilizar os meios que lhe são postos à disposição. Se o sistema eletrônico, em razão de alguma falha, permite que um terceiro tenha acesso à conta do cliente, causando-lhe prejuízo, resta ao banco a responsabilidade objetiva de reparar os danos materiais e morais eventualmente ocorridos. 3. (...) (TJDF, ACJ nº 2005.01.1.007552-4, 2º Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Rel. Jesuíno Aparecido Rissato, Julg.14.09.2005) (grifo nosso)".

Em relação ao dano moral, verifica-se que a parte requerente provou ter suportado maiores consequências do fato, em função dos empréstimos, transferências e pagamentos de boletos realizados com seus recursos disponíveis em conta corrente. Além disso constam contatos do autor com a gerente da sua conta corrente, através dos quais solicita o bloqueio da conta bancária, dentre outras providências, sendo que a sua gerente teria informado
apenas ônus do cliente
(id. 63136620).

Nota-se ainda que o autor acostou ao processo demonstrativos que atestam que o seu nome teria sido inserido nos cadastros restritivos de crédito em relação às transações realizadas pelos hackers, conforme se verifica em ids. 63136624 e 63136627.

Sob outro vértice, restou evidente o descaso do réu, mostrando-se presente, portanto, o dever indenizatório, uma vez comprovado o nexo de causalidade entre o dano causado à autora e a conduta do réu, que deixou de se cercar dos cuidados e da cautela necessários ao efetuar descontos na conta corrente da autora, sem se certificar acerca da licitude dos mesmos.

No que tange ao
quantum
, apesar de inexistir orientação uniforme e objetiva na doutrina ou na jurisprudência de nossos tribunais para a fixação dos danos morais, é ponto pacífico que o Juiz deve sempre observar as circunstâncias fáticas do caso, examinando a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, natureza e extensão, as condições socioeconômicas da vítima e do ofensor, visando com isto que não haja enriquecimento indevido do ofendido e que a indenização represente verdadeiramente um desestímulo a novas agressões.

Levando-se em consideração todos os parâmetros mencionados, hei por bem fixar a verba indenizatória deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC, para o fim de DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo no valor de R$133.709,00 (cento e trinta e três mil, setecentos e nove reais), CONDENAR o réu à repetição dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, no valor de R$ 4.250,82 (quatro mil duzentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), de forma simples, com juros de mora no importe de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Sum. 43, do STJ), e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida (evento danoso) conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ.

CONDENO o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, cuja verba arbitro em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.”
(grifei).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

É de ser mantida, ainda, a condenação por danos morais, porquanto além do fato ainda teve que percorrer uma
via crucis
para obter resposta ao direito que invocou. Veja-se que provocado administrativamente, o banco sequer dignou a apresentar providência concretas na busca da verificação do ocorrido. Entendeu por simplesmente atribuir culpa ao autor e pronto.

Os danos materiais de R$4.250,82 restaram comprovados pelas transferências feitas para terceiros, conforme extrato juntado na petição inicial.

E no que diz respeito ao valor da compensação moral, verifica-se que o arbitramento em R$10.000,00 condiz com a realidade fática e não revela enriquecimento ilícito. De modo que não comporta a pretendida diminuição.

Também não é caso de diminuição do percentual dos honorários advocatícios, porquanto fixado no teto estabelecido pela regra especifica.

Quanto a
impugnação à alegada gratuidade da justiça para o autor apelado importa registrar que esta argumentação sequer procede. Não há pedido de gratuidade e muito menos deferimento,

Aliás, o autor além de não requerido na petição inicial a gratuidade, pagou as custas processuais, conforme se verifica do id. de origem id. 173235686.

Posto isso,
nega-se provimento para o apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que declarou a inexistência do empréstimo de R$133.709,000 e que condenou o banco requerido a restituir o autor o valor de R$4.250,82 por dano material e a pagar R$10.000,00 por danos morais.

Deixa-se de aplicar a regra do §11 do art. 85 do CPC, porquanto a sentença já arbitrou os honorários advocatícios no percentual máximo (20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023